Tribunal: TJBA
Processo: 0000343-95.2013.8.05.0237
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2022-04-19
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Recurso em Sentido Estrito n.º 0000343-95.2013.8.05.0237 – Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA Recorrente: Jonilson Alves Gomes Advogado: Dr. Laius Bianchini de Mello (OAB/BA: 31.378) Recorrido: Ministério Público do Estado da Bahia Promotor de Justiça: Dr. Marcel Bittencourt Origem: Vara Criminal da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA Procurador de Justiça: Dr. João Paulo Cardoso de Oliveira Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães ACÓRDÃO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISO IV, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA. ALEGATIVA DE QUE O RÉU AGIU EM LEGÍTIMA DEFESA. INACOLHIMENTO. INEXISTÊNCIA DE PROVA SEGURA E INEQUÍVOCA DA EXCLUDENTE DE ILICITUDE. ANÁLISE QUE COMPETE AO TRIBUNAL DO JÚRI. IMPERATIVIDADE DA MANUTENÇÃO DA PRONÚNCIA. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO CONHECIDO E IMPROVIDO. I – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por Jonilson Alves Gomes, em face da decisão que o pronunciou nas penas do art. 121, § 2º, inciso IV, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal. II – Narra a exordial acusatória (Id. 20673417), in verbis: “Noticiam os autos do presente inquérito policial que no dia 08/09/2012, às 03h, na localidade das Casas Populares, neste município de São Gonçalo dos Campos, o acusado, com animus necandi, desferiu diversos golpes de faca contra a vítima Ana Maria da Conceição, atingindo-a na mão, no braço, nas costas e no abdômen, conforme laudo pericial de fl. 27. Depreende-se do procedimento investigatório que, momentos antes do ato criminoso, denunciado e vítima participaram de uma festa realizada no ‘Bar de Chiquinho’, onde travaram uma discussão, com vias de fato, devido aos comentários de que o primeiro teria mantido relacionamento amoroso com o companheiro da segunda. Extrai-se do caderno inquisitivo que, cessada a briga, a vítima saiu do local com destino à sua residência, em companhia de um terceiro, ambos a bordo de uma motocicleta, quando ao se deparar com o denunciado no percurso, nas proximidades do Bairro Cruzeiro, reiniciaram a discussão e agrediram-se mutuamente. Em seguida, a ofendida retornou para a festa a fim de contar os fatos ao sobrinho (Cesar) e, novamente, saiu na garupa da motocicleta. No caminho, pela segunda vez, o acusado aguardava a vítima numa esquina e, ao avistá-la, correu atrás dela – na posse de uma faca, tipo peixeira – alcançando-a quando o condutor da motocicleta perdeu o controle do veículo e caíram no chão. Narra o inquérito policial que, enquanto a vítima estava caída no chão, o denunciado investiu contra a vida dela, esfaqueando-a na mão, no braço e nas costas e, ainda, quando ela conseguiu levantar foi agredida com uma facada no abdômen – parte do corpo onde a arma ficou cravada. Sabe-se que a vítima foi socorrida para o Hospital Geral Clériston Andrade, no município de Feira de Santana/BA, e não faleceu por circunstâncias totalmente alheias a vontade do agressor. [...]”. III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, sustenta o Recorrente ter agido em legítima defesa, postulando, ao final, a absolvição sumária. IV – A pronúncia é decisão de natureza mista não terminativa, consistente em um mero juízo de admissibilidade da acusação de crime doloso contra a vida. Justamente por isso, basta, para a sua prolação, a probabilidade de procedência do quanto pretendido pelo dominus litis, o que, de acordo com o art. 413, do Código de Processo Penal, ocorrerá sempre que a autoridade judicial competente convencer-se da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação. Ao final da primeira fase do procedimento escalonado do Júri, o Julgador analisará se há provas, ou não, para pronunciar, impronunciar, desclassificar ou absolver sumariamente o Acusado. Prevê o art. 415, do referido diploma legal, que o Juiz poderá absolver sumariamente o Acusado, quando: estiver provada a inexistência do fato; estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; o fato não constituir infração penal; ou estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime. De outro modo, quando o Magistrado, após a instrução, não se convence da materialidade do fato narrado na denúncia, ou, ainda, da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, a decisão deverá ser de impronúncia (art. 414, do CPP). V – Na hipótese vertente – como bem destacado no decisio vergastado – a materialidade e os indícios de autoria delitivas restaram demonstrados nos elementos probatórios colhidos nos autos, merecendo destaque o laudo de exame de lesões corporais (Id. 20673418, Pág. 32), as fotografias do corpo de vítima (Id. 20673419, Págs. 18/25), o laudo de exame complementar de lesões corporais (Id. 20673430), as declarações da vítima e o depoimento da testemunha Enoque Santos Miranda, suficientes para configurar os elementos autorizadores da pronúncia, nos termos do citado art. 413, do Código de Processo Penal. VI – À luz das provas acostadas aos autos, não restou demonstrada, de modo incontroverso, a tese pertinente à excludente de ilicitude descrita no art. 25, do Código Penal, motivo pelo qual inviável a absolvição sumária do Recorrente. Nos termos do referido dispositivo legal, age em legítima defesa aquele que, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Insta frisar, entretanto, que os elementos indiciários contidos no feito não permitem firmar uma conclusão inelutável, sem laivo de incertezas, acerca da configuração da referida descriminante, a ponto de justificar a absolvição sumária do Acusado (art. 415, inciso IV, do CPP), e, sendo assim, não se admite a usurpação da competência constitucional do Sodalício Popular. VII – Cumpre salientar que, diferentemente das sentenças terminativas, onde impera o princípio do in dubio pro reo, nas decisões de pronúncia, estando demonstrado nos autos a prova da materialidade e indícios suficientes de autoria, predomina o princípio do in dubio pro societate, uma vez que a Constituição, nos crimes dolosos contra a vida, determinou a competência da sociedade para julgar tais delitos através do Tribunal do Júri. Nesse contexto, ante o acerto e a idoneidade da fundamentação da decisão de pronúncia, deve-se aguardar a deflagração do iudiccium causae, em que a ação penal será submetida ao órgão jurisdicional natural para decidir sobre o mérito, nos termos do art. 5º, inciso XXXVIII, da Constituição Federal. VIII – Parecer da douta Procuradoria de Justiça, pelo conhecimento e improvimento do Recurso em Sentido Estrito. IX – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso em Sentido Estrito n.º 0000343-95.2013.8.05.0237, provenientes da Comarca de São Gonçalo dos Campos/BA, em que figuram, como Recorrente, Jonilson Alves Gomes, e, como Recorrido, o Ministério Público do Estado da Bahia. ACORDAM os Desembargadores integrantes da colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO, e assim o fazem pelas razões a seguir expendidas no voto da Desembargadora Relatora.